Tribunal: STF
Processo: Pet 6298
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA PELO MINISTRO TEORI ZAVASCKI COM FUNDAMENTO NA INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO POPULAR COMO DELINEADO NA INICIAL. REQUERIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO NOVO MINISTRO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.